Tribunal: TCU
Processo: 036.024/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2944/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado do MPTCU, nos termos do art. 237, VII, do RITCU, sobre os indícios de irregularidade na aquisição emergencial de 20 mil litros de retardante químico de queimadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), a despeito do uso não regulamentado no Brasil e dos eventuais riscos ao meio ambiente e à saúde das pessoas, diante da necessidade de combate a focos de incêndio na região do pantanal; Considerando que o TCU deve conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que o ora representante apresentou, para tanto, a matéria jornalística publicada em O Estado de São Paulo, noticiando, em síntese, que teria sido elaborada a minuta do contrato a ser firmado entre o Ibama e a Rio Sagrado Industrial Química, ao passo que a pulverização do referido produto sobre a vegetação recomendaria a suspensão do consumo de água, pesca, caça, frutas e vegetais na respectiva região pelo prazo de quarenta dias; Considerando que o ora representante solicitou, cautelarmente, a adoção de imediatas medidas tendentes a suspender o uso do aludido produto e dos atos e processos tendentes à aquisição de retardantes químicos de queimadas sem a regulamentação de uso no País; Considerando que, após a análise do feito, a SecexAgroAmbiental propôs o indeferimento da aludida cautelar suspensiva, já que a aludida contratação emergencial teria sido suspensa administrativamente, sem prejuízo de determinar que o Ibama se abstenha de utilizar os retardantes no combate a incêndios florestais sem a observância de todas as condicionantes recomendadas no Parecer Técnico n.o 514/2018-COASP/CGASQ/DIQUA, de 20/6/2018, e sem o esclarecimento sobre as consequências práticas do uso desses retardantes em desfavor do meio ambiente e da saúde pública; Considerando que estaria em andamento no TCU a outra representação autuada sob o TC Processo 033.557/2020-9 , tendo sido também formulada pelo referido Subprocurador-Geral do MPTCU, diante da atuação das instituições federais na região do pantanal ante os indícios de negligência ou inação tendentes a resultar na degradação ambiental, com a extinção da fauna e da flora na região, em afronta aos arts. 5o e 231 da Constituição de 1988; Considerando que, ao apreciar o aludido TC Processo 033.557/2020-9 , o Plenário do TCU proferiu o Acórdão 2.740/2020 no seguinte sentido: " (...) Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, 237, VI e parágrafo único, e 250, I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para determinar o prosseguimento do feito a partir, por exemplo, da audiência dos eventuais responsáveis pelas falhas identificadas neste processo, deixando de, no presente momento, deferir a pleiteada cautelar suspensiva, e prolatar as providências abaixo indicadas: (...) 1.7.1. promover o aludido prosseguimento da presente representação e, assim, a unidade técnica deve apresentar ao Ministro-Relator dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 157 do RITCU, a adequada proposta para a audiência dos eventuais responsáveis pelas falhas já identificadas neste processo e, especialmente, pela eventual inobservância de pareceres técnicos pelas instituições ambientais federais, resultando no inadequado atraso na adoção das medidas cabíveis para a contratação, por exemplo, de brigadistas tendentes a auxiliar no oportuno combate aos focos de incêndio no Pantanal; 1.7.2. atentar a unidade técnica para, a partir do apensamento do TC Processo 033.590/2020-6 e do TC Processo 033.661/2020-0 ao presente processo de representação, promover o superveniente julgamento dos feitos em conjunto e em confronto, devendo a unidade técnica atentar, ainda, para a necessidade de promover a adicional apresentação da proposta de audiência dos responsáveis, como indicado no indicado pelo item 1.7.1 deste Acórdão, em face das eventuais irregularidades apontadas nesses dois processos; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, para ciência, informando que, dentro do mesmo prazo de 30 (trinta) dias, o MPTCU pode apresentar ao Ministro-Relator as suas eventuais sugestões para a audiência dos suscitados responsáveis, como indicado no indicado pelo item 1.7.1 deste Acórdão, em face das falhas já identificadas neste processo e, especialmente, da eventual inobservância de pareceres técnicos pelas instituições ambientais federais, resultando no inadequado atraso na adoção das medidas cabíveis para a contratação, por exemplo, de brigadistas tendentes a auxiliar no oportuno combate aos focos de incêndio no Pantanal; e 1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Exmo. Sr. Deputado Federal André Peixoto Figueiredo Lima, como representante no TC Processo 033.590/2020-6 , e ao Exmo. Sr. Senador Randolfe Rodrigues, como representante no TC Processo 033.661/2020-0 , para ciência ."; Considerando, todavia, que, durante a reunião técnica realizada por videoconferência entre o Gabinete do Ministro-Relator e a unidade técnica, ficou identificada a necessidade de, entre outras medidas processuais, ser promovido o apensamento do aludido TC Processo 033.557/2020-9 ao presente TC Processo 036.024/2020-1 para o superveniente julgamento dos correspondentes feitos em conjunto e em confronto; Considerando, ainda, que, durante essa reunião técnica por videoconferência, ficou identificada a necessidade de promover a construção participativa para a deliberação do TCU em vez, contudo, de imediatamente prolatar as determinações ora sugeridas pela unidade técnica no bojo do presente TC Processo 036.024/2020-1 , além de assinalar como atualmente prejudicada a audiência anunciada pelos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 2740/2020-TCU-Plenário ; Considerando, contudo, que, durante a reunião técnica por videoconferência realizada entre o Gabinete do Ministro-Relator e os correspondentes servidores do Ibama, ficou identificada a eventual necessidade de adoção de medidas corretivas e preventivas para assegurar a efetividade, respectivamente, do atual e do futuro combate a incêndios florestais e a necessidade de eventual edição de atos normativos tendentes a tecnicamente regulamentar ou orientar o emprego de retardantes químicos de queimadas, entre outros produtos correlatos, além da necessidade de promover o monitoramento e a medição do atual uso desses produtos na respectiva região diante dos eventuais riscos ao meio ambiente e à saúde das pessoas; Considerando, enfim, que, em consonância com o art. 141, § 14, do RITCU, prescindiria da prévia publicação em órgão oficial a inclusão, em pauta, do presente processo para a realização de audiência ou oitiva; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, 237, VI e parágrafo único, e 250, I e II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para determinar o prosseguimento deste feito, sem prejuízo de promover o apensamento do referido TC Processo 033.557/2020-9 ao presente TC Processo 036.024/2020-1 para o superveniente julgamento dos feitos em conjunto e em confronto, além de assinalar como atualmente prejudicada a audiência suscitada pelos itens 1.7.1, 1.7.2 e 1.7.3 do Acórdão 2740/2020-TCU-Plenário , e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 036.024/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Exmo. Sr. Lucas Rocha Furtado, como Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU. 1.2. Instituições: Ministério do Meio Ambiente (MMA); e Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. indeferir, no presente momento, o suscitado pedido de cautelar suspensiva, ante a espontânea suspensão administrativa da aludida aquisição emergencial de retardante químico de uso não autorizado no Brasil; 1.7.2. promover a oitiva do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além, se for o caso, da oitiva do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) e dos demais órgãos ou entes públicos necessários, sobre a possibilidade de, isolada ou conjuntamente, atuarem em construção participativa perante o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, fixando, para tanto, o prazo de 90 (noventa) dias, contados da notificação da presente deliberação, para que apresentem as suas manifestações sobre a eventual solução de cada necessidade e sobre a adoção das medidas sugeridas pela SecexAgroAmbiental, com a apresentação, ainda, da correspondente proposta de plano de ação, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da notificação da presente deliberação, em prol da efetiva implementação dessas medidas e de cada solução a partir, entre outros elementos necessários, da definição de cada ação e de cada responsável pela respectiva ação, com o correspondente cronograma de implementação dessa ação, em face, entre outras questões, das seguintes premissas: 1.7.2.1. necessidade de, em sintonia, entre outros, com os princípios administrativos da legalidade, razoabilidade, motivação e eficiência, deixar de adquirir ou utilizar retardantes no combate a incêndios florestais sem a observância de todas as condicionantes recomendadas no Parecer Técnico n.o 514/2018-COASP/CGASQ/DIQUA, de 20/6/2018, e sem o esclarecimento sobre as consequências práticas do uso desses retardantes em desfavor do meio ambiente e da saúde pública; 1.7.2.2. necessidade de, em sintonia, entre outros, com os princípios administrativos da legalidade, razoabilidade, motivação e eficiência, adotar as medidas corretivas e preventivas para assegurar a efetividade, respectivamente, do atual e do futuro combate a incêndios florestais na região do pantanal e dos demais biomas, a exemplo da Amazônia, ante a eventual inobservância de pareceres técnicos pelas instituições ambientais federais, resultando no inadequado atraso na adoção das medidas cabíveis para, entre outras providências necessárias, garantir a oportuna contratação, por exemplo, de brigadistas tendentes a auxiliar no oportuno combate aos focos de incêndio; 1.7.2.3. necessidade, em sintonia, entre outros, com os princípios administrativos da legalidade, razoabilidade, motivação e eficiência, de, a despeito da falta de aprovação do correspondente projeto de lei, promover a eventual edição de atos normativos tendentes a tecnicamente regulamentar ou orientar o emprego de retardantes químicos de queimadas, entre outros produtos correlatos, ante a atual ausência dessa regulamentação para o uso desses produtos no País; 1.7.2.4. necessidade, em sintonia, entre outros, com os princípios ambientais da precaução e da informação e notificação, de, ante o atual emprego de retardantes químicos de queimadas sem a devida regulamentação para o uso no País, promover o monitoramento e a medição do atual uso desses produtos na respectiva região diante dos eventuais riscos ao meio ambiente e à saúde das pessoas em face, por exemplo, de a pulverização dos retardantes sobre a vegetação tender a resultar na recomendação para a suspensão do consumo de água, pesca, caça, frutas e vegetais na respectiva região pelo prazo de quarenta dias; 1.7.3. autorizar a unidade técnica a promover os estudos para a eventual ampliação da presente ação de controle por meio da sua subsequente inclusão no plano de fiscalização do TCU; 1.7.4. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio) e dos demais órgãos ou entes públicos necessários, para ciência e adoção das medidas cabíveis dentro dos prazos assinalados; e 1.7.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao ora representante, ao Exmo. Sr. Deputado Federal André Peixoto Figueiredo Lima, como representante no TC Processo 033.590/2020-6 , e ao Exmo. Sr. Senador Randolfe Rodrigues, como representante no TC Processo 033.661/2020-0 , para ciência.